Tribunal: TJES
Processo: 0000007-66.2024.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-66.2024.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN RIBEIRO MOULIN e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou ambos os réus, nos autos de ação penal, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, mais 1.280 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na obtenção de provas extraídas dos celulares dos réus por ausência de autorização judicial; (ii) determinar se restou comprovada a materialidade e autoria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico; (iii) estabelecer se a ausência de apreensão de drogas inviabiliza a condenação pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos demonstra que as buscas e apreensões de dados dos celulares dos réus foram precedidas de autorização judicial regularmente concedida nos autos de inquérito policial, inexistindo nulidade ou ilicitude das provas obtidas.

4. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, segundo entendimento consolidado do STJ, a apreensão de substância entorpecente, o que não ocorreu no caso concreto.

5. As provas constantes nos autos se restringem à troca de mensagens entre os réus e ao depoimento genérico de um policial civil, ausente em todas as diligências inquisitoriais, sendo insuficientes para comprovar, além de dúvida razoável, a prática do crime de tráfico de drogas.

6.

A condenação por associação para o tráfico requer demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes com a finalidade de praticar o tráfico, o que não restou evidenciado nos autos, diante da fragilidade das provas e da ausência de habitualidade.

7. Em ambas as imputações, a dúvida quanto à materialidade delitiva deve ser resolvida em favor dos réus, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos Providos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige a apreensão de substância entorpecente.

2. A configuração do crime de associação para o tráfico pressupõe a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficientes meros diálogos.

3. Na ausência de prova robusta e indene de dúvida quanto à materialidade e autoria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, impõe-se a absolvição com base no art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.320.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04/02/2025, DJEN 14/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 961.028/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 05/03/2025, DJEN 11/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 945.944/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09/04/2025, DJEN 15/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 977.266/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/03/2025, DJEN 26/03/2025; TJES, ACr nº 0002203-93.2021.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão, 1ª Câm. Crim., j. 20/02/2025; TJES, ACr nº 0000051-39.2022.8.08.0067, Rel. Des. Nilda Marcia de Almeida Araújo, 1ª Câm. Crim., j. 02/02/2024; TJES, ACr nº 0000073-21.2020.8.08.0018, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, 1ª Câm. Crim., j. 27/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº

0000007-66.2024.8.08.0029

APELANTE
S
:
DOUGLAS RIBEIRO GOMES
e
RYAN RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
DOUGLAS RIBEIRO GOMES

e RYAN RIBEIRO
em face da r. Sentença de ID 12398094 que julgou procedente o pleito ministerial para condenar os réus nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como o pagamento de 1.280 (mil duzentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões de ID 12398105, a defesa de
DOUGLAS RIBEIRO GOMES
aduz, em síntese, pela nulidade da busca e apreensão em seu aparelho celular, em razão da ausência de autorização judicial e, por conta disso, pugna pelo reconhecimento da inépcia da denúncia.

Subsidiariamente, pugna pela absolvição do recorrente pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. De forma alternativa, requer o redimensionamento da pena-base no mínimo legal e que o denunciado possa recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa de
RYAN RIBEIRO
(ID 12398108) postula pela absolvição do réu por ambos os delitos que lhe foram imputados e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 12398120, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13233519), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, consta na denúncia (ID 12397867):

“que a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCEES) investigou os denunciados com intuito de averiguar possível prática de tráfico de drogas e de associação ao tráfico de drogas. Assim sendo, a PCEES extraiu dados do aparelho celular Xiaomi Moto G, de cor azul, pertencente ao denunciado Douglas Ribeiro Gomes, sendo que, do diálogo entre os denunciados, verificou-se a associação destes para o comércio de entorpecentes ilícitos.

No diálogo entre os denunciados, foram encontradas falas como: ‘Vai vim só uma 25 de Mobil pra vc e o th trabalhar aí / E escama / AGR fica com a língua dentro da boca MN / isso msm / Ent vou deixar o Mobil na sua e o pó; Vai vir só uma 25 de crack para você e o TH trabalharem / E cocaína / Agora fica com a língua dentro da boca, mano / Isso mesmo / Então vou deixar o crack na sua, e a cocaína); Da ideia no esquilo MN pra pegar pó cmg AGR pra jogar na pista / Tá foda ele tá em outra gestão aí pow tem q correr pelo certo’; ‘Dá ideia no Esquilo, mano, para pegar cocaína comigo agora para jogar na pista; / Está foda, ele está em outra gestão aí; pow, tem que correr pelo certo’. Fora outras conversas incriminadoras, constantes na Transcrição do Instagram, às fls. 06v./10v. Ademais, conforme o Boletim Unificado nº 51997299, o aparelho celular do denunciado Douglas Ribeiro Gomes foi apreendido pela PCEES no dia 09 de agosto de 2023, em operação policial na Rua Projetada, nº 27, Agroceres, Jerônimo Monteiro/ES, que visava cumprimento de mandado de busca e apreensão e de mandado de prisão. O dispositivo não possuía qualquer restrição de acesso. [...]”

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada as situações carcerárias dos réus – que se encontram presos –, passo à análise das razões recursais.

P
reliminar de nulidade da busca e apreensão

Em sede de preliminar, a defesa de
DOUGLAS RIBEIRO GOMES
sustenta que as provas obtidas na busca e apreensão de seu aparelho celular são ilícitas, em razão da ausência de autorização judicial. Dessa forma, pugna para que elas sejam declaradas nulas e, então, desentranhadas do processo.

Depreende-se da análise dos autos inquisitoriais que a Autoridade Policial em 14.12.2023 realizou pedido de busca e apreensão e de verificação preliminar de conteúdo do aparelho celular de
DOUGLAS
no processo de nº 0000180-27.2023.8.08.0029 (petição constante às fls. 71/73 ao ID 12397866), como parte da investigação do homicídio de Renan de Moraes Fosse, o qual o referido apelante supostamente estava envolvido.

O pedido foi deferido pelo Magistrado em 18.12.2023 (decisão de fls. 80/81 ao ID 12397866) no respectivo processo e, em razão da diligência policial, foi produzido relatório circunstanciado de transcrição e análise de diálogos realizados via Instagram datado de 17.01.2024 (fls. 91/102 ao ID 12397866).

Consta no documento que foram extraídas diversas mensagens eletrônicas entre os dois réus deste procedimento criminal,
DOUGLAS
e
RYAN
, que versavam sobre a comercialização de entorpecentes. Por conseguinte, a Autoridade Policial requereu nos presentes autos a prisão preventiva de ambos os apelantes, a busca e apreensão em suas moradias e a verificação preliminar de conteúdo do aparelho celular de
RYAN.

O Ministério Público opinou favoravelmente pela concessão da medida cautelar (fls. 16/18) que, por sua vez, foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau em 01.02.2024 (fls. 19/21), ambos presentes ao ID 12397866.

Após traçar esse panorama, conclui-se que todas as buscas e apreensões realizadas pelos policiais militares, bem como as verificações preliminares de conteúdo dos aparelhos celulares dos réus, foram respaldadas por autorização judicial, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas.

Logo,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa de
DOUGLAS RIBEIRO GOMES
.

Superado este ponto, prossegue-se com a análise do
mérito
recursal.

Aduz a defesa de
DOUGLAS RIBEIRO GOMES
que os elementos constantes nos autos não comprovam a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Em alinhamento, argumenta a defesa de
RYAN RIBEIRO
que não é devida a manutenção da condenação criminal, pois não houve a apreensão de nenhuma substância entorpecente na posse dos réus.

Acerca do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
“A condenação por tráfico de drogas requer a apreensão de substâncias e a elaboração de laudo pericial, ainda que preliminar, para comprovar a materialidade delitiva”.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.320.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

Em outras ocasiões, a mesma Corte Superior manifestou-se de forma convergente, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A Terceira Seção desta Corte Superior reiterou o posicionamento pela impossibilidade de condenação, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando não há apreensão de droga, ainda que sejam mencionadas outras provas a indicar a dedicação do acusado à venda de entorpecentes. Na oportunidade, concluiu-se que, “embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam 'drogas' a terceiros – tais como maconha, cocaína e crack –, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados'
(HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 19/4/2023)” (AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024) (AgRg no REsp n. 2.095.564/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1º/07/2024, DJe de 03/07/2024).

2. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg no HC n. 961.028/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025) -
destaquei.

_____________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE SE IMPÕE. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 686.312/MS, firmou o entendimento de que a apreensão de drogas é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, não sendo admitidos outros meios de prova.
2. Embora os autos contenham diálogos que indicam, supostamente, a participação do agravado e dos demais corréus na prática reiterada do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não houve apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em posse do agravado ou dos corréus, o que inviabiliza o recebimento da denúncia quanto a esse delito. 3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg no HC n. 945.944/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025) -
destaquei.

Ora, adentrando no caso concreto, contata-se que nenhuma espécie de entorpecente foi encontrada durante as buscas e apreensões realizadas nas moradias de ambos os réus, da mesma forma eles não estavam com a posse de drogas quando foram presos preventivamente.

Dessa forma, a demonstração da
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas restou prejudicada nos autos, eis que é impossibilitada de ser comprovada perante a ausência da apreensão de substâncias ilícitas pelas autoridades policiais.

A título de esclarecimento, ainda que fosse possível constatar a materialidade delitiva por meios probatórios diversos da apreensão de substâncias entorpecentes, os demais elementos de prova dos autos são escassos e insuficientes, não atendendo ao
standard probatório
de superar a dúvida razoável dentro da esfera criminal, incidindo o princípio do
in dubio pro reu
.

Isso porque o édito condenatório foi embasado tão somente
(i)
na transcrição de algumas mensagens telefônicas trocadas entre ambos os réus e
(ii)
em um depoimento de um policial civil que não participou de todas as diligências realizadas durante a fase inquisitorial e que apenas indicou genericamente “
Que é verdadeira a denúncia, eles são irmãos e já um bom tempo conhecidos da delegacia de Polícia como envolvidos no crime de tráfico de drogas na cidade de Jerônimo Monteiro [...]
” (ID 12398086).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PRINTS DE REDES SOCIAIS E MENSAGENS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ORDEM DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige a demonstração da materialidade delitiva por meio de provas idôneas, sendo imprescindível a apreensão de substância entorpecente ou outros elementos concretos que demonstrem a traficância.
2.
No caso, a condenação foi fundamentada essencialmente em prints de redes sociais e mensagens eletrônicas, sem a efetiva apreensão de drogas, o que contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. A decisão monocrática, ao conceder a ordem de ofício, alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que exige a comprovação concreta da materialidade do delito de tráfico de drogas, afastando condenações baseadas exclusivamente em elementos indiciários. 4. A revisão do conjunto probatório pelo habeas corpus é cabível quando há flagrante constrangimento ilegal, como no presente caso, em que a condenação carece de suporte probatório mínimo exigido para a tipificação do delito. 5. Agravo regimental ministerial não provido.
(
STJ,
AgRg no HC n. 977.266/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025) –
destaquei

Da mesma forma, em relação ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, não vislumbro nos autos a comprovação cabal de que os réus estavam revestidos com o dolo de associarem-se para a prática do narcotráfico com
estabilidade
e
permanênci
a
.

Isso porque
“
A mera cessão eventual de espaço ou a existência de conversas em aplicativo de mensagens, sem outros elementos que demonstrem habitualidade na prática criminosa, não são suficientes para a condenação por associação para o tráfico.”
(TJES, Apelação Criminal nº 0002203-93.2021.8.08.0035, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, data de julgamento: 20/02/2025)

A propósito:

TRÁFICO DE DROGAS. COESÃO E HARMONIA DO QUADRO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO EPISÓDIO QUE POSITIVAM A TRAFICÂNCIA. Manutenção da condenação.
Associação para o tráfico. Absolvição mantida. Não verificado o vínculo de estabilidade e permanência entre os inculpados.
Pena. Base exasperada acima do piso, em razão da natureza da droga. Redução consentânea das reprimendas em 1/6, frente as confissões. Mantida a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Regência, no patamar de 1/6. Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Afastamento. Quantidade e valor do entorpecente traficado, a denotar a dedicação à atividade criminosa. Regime prisional. Fixação do regime fechado ante o novo quantum das penas e a gravidade em concreto do delito. Substituição. Inviável diante das reprimendas ora impostas e demais circunstâncias do caso. Apelo ministerial provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1503736-98.2020.8.26.0050; Relator (a): MAURICiO VALALA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2025; Data de Registro: 14/04/2025)
(TJSP; ACr 1503736-98.2020.8.26.0050; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Mauricio Valala; Julg. 14/04/2025)
– destaquei.

_____________________________________________________________

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório contido nos autos revela-se insuficiente para imputar ao réu Willian da Silva Pereira a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. A imputação decorre unicamente das declarações do corréu Weverton e de depoimentos indiretos de policiais, sem qualquer elemento adicional que comprove sua participação nos delitos. A sentença de primeiro grau, ao absolver Willian, fundamentou-se na ausência de provas robustas que corroborem as declarações do corréu, aplicando o princípio do in dubio pro reo em razão da insuficiência probatória.
Tendo sido mantida a absolvição de Willian pelo crime de tráfico, prejudica-se o pedido ministerial para a condenação de Weverton pelo crime de associação para o tráfico, pois a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 exige prova de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes, o que não se verificou no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso ministerial conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, sendo insuficientes meras declarações do corréu sem suporte em outras provas independentes e robustas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDF, APR 07253.88-25.2019.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 01/09/2022.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000073-21.2020.8.08.0018, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal,
Des. Rel. Fernando Zardini Antônio,
data de julgamento: 27/11/2024)
– destaquei.

_____________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO À ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – “IN DUBIO PRO REO” - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico induvidosamente comprovada, a mera alegação do recorrente de ser usuário de drogas não enseja a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 sendo a sua incursão no tipo penal dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, medida que se impõe.
2) Inviável a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico diante da ausência de prova relativa à estabilidade e permanência. A fundamentação presente na sentença traduz mero concurso eventual de agentes, não punível a título de associação para o tráfico. A inexistência de provas acerca de outros contextos de tráfico praticados pelo acusado, associado a outros traficantes, impõe a absolvição por força de aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
3) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Apelação Criminal nº 0000051-39.2022.8.08.0067, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Nilda Marcia de Almeida Araujo, data de julgamento: 02/02/2024) - destaquei

Portanto, conclui-se que os elementos probatórios produzidos nos autos não permitem superar a dúvida quanto a materialidade delitiva dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei de Drogas, capaz de ensejar a manutenção da condenação dos apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos presentes recursos, para absolver os réus
DOUGLAS RIBEIRO GOMES
e
RYAN RIBEIRO
, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do
in

dubio pro reo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para negar provimento ao presente recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.